Tribunal: TJSP
Processo: 0067652-74.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Em face do saldamento, prevalecem a opção e o regulamento e não se admite alteração da base de cálculo do benefício, pouco importa que as horas extras tenham sido depois consideradas integrantes da remuneração da autora. Apelo improvido.